Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESMEMBRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 26 da Lei no 8.906 /1994 (Estatuto da Advocacia), a cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente.
1.1 O parágrafo único do citado artigo incluído pela Lei n. 14.365/2022, só excepciona a hipótese, caso o advogado substabelecido com reservas de poderes possua contrato celebrado com o cliente.
2. No substabelecimento com reservas, o substabelecente não se desvincula da causa, mantendo os poderes de representação para atuação em conjunto com o substabelecido.
3. Não tendo os agravantes comprovado contrato individual com o cliente ou procuração outorgada ao Advogado substabelecido, eventual rateio deverá ser realizado nos limites acordados entre os causídicos ou mediante instrumento próprio.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.